Tribunal: TJMT
Processo: 1026705-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026705-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.581-21 (RECORRIDO), MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.581-21 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM TECH GROUP AGENCIA DE VIAGEM LTDA - CNPJ: 29.596.461/0001-50 (RECORRENTE), REGIS COPPINI MEIRELES DE LIMA - CPF: 265.163.678-92 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM TECH GROUP AGENCIA DE VIAGEM LTDA - CNPJ: 29.596.461/0001-50 (RECORRIDO), REGIS COPPINI MEIRELES DE LIMA - CPF: 265.163.678-92 (ADVOGADO), MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.581-21 (ADVOGADO), MARINALVA LENIR LEITE DE SOUZA - CPF: 025.621.581-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMITADO À VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
A jurisprudência do STJ orienta que nos casos em que a agência de turismo comercializa apenas as passagens aéreas, afasta-se a responsabilidade civil pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 195784666, na reclamação no 1026705-32.2023.8.11.0001, do 4o JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e dano material de forma solidária.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES
: - ilegitimidade passiva; - ausência de nexo causal, culpa exclusiva da companhia aérea.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ilegitimidade passiva -

LATAM TECH GROUP AGÊCIA DE VIAGEM LTDA.

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a agência de viagens, quando realiza a venda apenas de passagem aérea, não responde solidariamente pela eventual falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado.

Nesse sentido:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
. 3. Agravo regimental não provido
.” (STJ – 3a T - AgRg no REsp 1453920/CE – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/12/2014 - DJe 15/12/2014). Grifei.

No caso, verifico que a Recorrente teve atuação limitada na venda de passagens aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO para reconhecer a ilegitimidade passiva, e, em relação a esta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC;
b)

diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente
LATAM TECH GROUP AGENCIA DE VIAGEM LTDA
; e,
c
)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024